Tribunal: STF
Processo: HC 212279
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Ismael Pedroso contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 684.500/SP (documento eletrônico 6).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “[o] paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da decisão proferida pela Sexta Turma do col. Superior Tribunal de Justiça nos autos de agravo regimental no habeas corpus nº 684.500/SP, tendo como Relator o e. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, que denegou a ordem que clamava a progressão ao semiaberto, negado por todas as Instâncias judiciárias inferiores, nada obstante o ora sentenciado ostentar o requisito objetivo, subjetivo, inclusive, submetido a exame criminológico, onde obteve a favorabilidade em progredir para o regime mais brando, decisão esta que se mantida incitará a preservação de constrangimento ilegal, sendo certo que o pleito versado na referida impetração guarda total respaldo com magistério jurisprudencial.



    [...]



    Depreende-se dos autos de execução, colacionado, petitum, em suas principais peças, que o ora paciente, cumpre a sua pena definitiva de 16 anos, 4 meses, dias por suposto cometimento do delito previsto no art. 121, § 2º Inciso: I e II do Código Penal, decorrente dos fatos apurados na ação penal de origem nº 0008903-31.2007.0082, que tramitou na 1ª Vara Judicial da Comarca de Boituva/SP.



     O ora paciente cumpriu as condições legais para o alcance do pretendido benefício. Com efeito, de acordo com o cálculo judicial aportado nestes autos, ele alcançou o requisito objetivo na data de 19/07/2019, conforme se observa no boletim informativo presente nas documentações anexadas, referente a anterior pedido de progressão por advogado dativo.



    Lado outro, no decorrer da sua estadia no atual estabelecimento prisional em que se encontra, ele apresentou ótimo comportamento carcerário sem qualquer mácula, infração disciplinar ou indisciplina, conforme a declaração assinada, pelo Diretor, (03.11.2020), de forma que, cumuladamente, cumpriu o requisito subjetivo, o que demonstra ser ele merecedor da progressão ao regime menos rigoroso (art. 112, caput, da Lei nº 7.210/1984) (fl. 67 - autos originais). 



    Além disso, submetido a exame criminológico, onde obteve a favorabilidade em progredir para o regime mais brando (fls. 99/101 - autos originais). 



    O ora paciente formulou pedido de regime semiaberto, em razão de preencher os requisitos legalmente previsto art. 33, §2º, do CP (fls. 1/2- autos originais). 



    Todavia, o Juízo de origem indeferiu o pleito de progressão de regime aos seguintes fundamentos (fls. 106/108- autos originais): 



    ‘Vistos. T



    Trata-se de pedido de PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO, formulado em favor do sentenciado ISMAEL PEDROSO. O procedimento está instruído com os documentos indispensáveis à apreciação do pedido. Manifestaram-se o Ministério Público e a Defesa. 



    É o breve relatório. 



    DECIDO.



    VA progressão de regime prisional está prevista no artigo 33, § 2º, do Código Penal. Prevê a lei penal que o condenado deverá progredir gradativamente de um regime mais rigoroso para o mais brando, desde que preenchidos os requisitos legais, a fim de estimular e possibilitar a sua ressocialização. Para a obtenção da progressão é necessário que o sentenciado preencha os requisitos de ordem objetiva e subjetiva. O requisito objetivo está presente, conforme cálculo às fls. 97.



    Não obstante, o requisito subjetivo está ausente. Apesar do exame criminológico ter sido favorável à concessão da benesse para a progressão ao regime menos rigoroso ao sentenciado (fls. 90/95), verifica-se que se trata de sentenciado condenado a mais de 16 anos de reclusão, pela prática de crime de homicídio qualificado, com término de pena previsto para 2032. 



    Conforme relatório psicológico às fls. 93/94, o crime foi praticado contra sua esposa, com quem tem dois filhos e duas netas e, apesar de mencionar arrependimento pelo mal causado na vítima, que agiu por impulso e raiva e que ‘poderia ter sido evitado’, o acusado permaneceu evadido após a data do delito, tendo sido capturado quase 10 anos depois, fls. 72 e 99. Todos esses fatores permitem concluir que não há, neste momento, a certeza e a segurança necessárias para o deferimento do pedido, não havendo razões consistentes para crer que o sentenciado terá uma ressocialização efetiva. 



    Ressalto que, o magistrado não está vinculado ao resultado do exame criminológico, visto que poderá formar sua própria convicção levando-se em conta as circunstâncias da execução da pena’” (págs. 1-8 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



    “[a] LEP visa instrumentalizar o Juízo das Execuções com meios para efetivar a reprimenda legal imposta ao sentenciado, de forma a permitir a manutenção da ordem e disciplina carcerárias, bem como auxiliar no balizamento do conceito de mérito do condenado, fundamental no regime progressivo de cumprimento de penas.



     Não se presta, pois, a valorar a conduta que ensejou a condenação do sentenciado. 



    Os antecedentes do sentenciado, assim como a gravidade dos crimes praticados, devem ser considerados na dosimetria da pena. Não pode, por isso, ser penalizado quando da análise de progressão no regime prisional em razão de outros fatores, estranhos ao cumprimento da pena” (págs. 14-15 do documento eletrônico 1). 



    Ao final, pede 



    “[...] seja deferida a medida liminar para assegurar ao paciente o cumprimento da sua pena até o julgamento do mérito da presente impetração. 



    Após, seja dada vista ao Ministério Público, e, quando do julgamento do mérito, por esta colenda Turma, seja conhecido e concedida a ordem para promoção ao regime semiaberto, reformando-se a r. sentença de fls. 106/108 (autos principais)” (pág. 20 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[a] análise do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo implica a verificação do merecimento por parte do condenado, que demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 95.486/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). 



    No mesmo sentido: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    I – O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).



    II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos.



    III – O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV – Ordem denegada” (HC 135.748/DF, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Feito esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Não é vedado ao Juiz singular o indeferimento da benesse quando, a despeito do exame criminológico favorável, entender não implementado o requisito subjetivo desde que aponte particularidades fáticas que expressem a ausência de mérito do condenado.



    2. Na hipótese, foram apontados pontos desfavoráveis ao réu no laudo psicológico que compõe o exame criminológico, relatando, inclusive, que o réu permaneceu foragido por quase 10 anos



    3. Agravo regimental improvido” (pág. 1 do documento eletrônico 6).



    Conforme se verifica, o decisum da Sexta Turma do STJ não destoa da referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    Ademais, decidir de maneira diversa demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável, com visto, na estreita via do habeas corpus.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator